Tribunal: TJPA
Processo: 0809005-86.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809005-86.2024.8.14.0040

APELANTE: B. C. F., LUANA THAIS CAVALCANTE CALDAS FALCAO

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0809005-86.2024.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
RECORRENTE: B. C. F.
RECORRIDO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTERNAÇÃO URGENTE DE MENOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. NATUREZA EXISTENCIAL DO DIREITO TUTELADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que, ao extinguir o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que foi de R$ 1.412,00. A demanda originária visava garantir a imediata internação hospitalar de criança de nove meses em situação de emergência médica, com pedido liminar deferido em regime de plantão judicial.

2 – A questão em discussão consiste em saber se, diante da natureza da demanda e do valor simbólico da causa, os honorários advocatícios poderiam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista o trabalho desenvolvido, a complexidade da matéria e a urgência do provimento judicial requerido.

3 – O princípio da causalidade autoriza a condenação da parte que deu causa à instauração do processo mesmo na hipótese de perda superveniente do objeto, como reconhecido pacificamente pela jurisprudência do STJ.

4 – Configurado o caráter simbólico do valor da causa e a alta relevância existencial da tutela jurisdicional postulada – consistente na preservação do direito fundamental à saúde e à vida de infante –, justifica-se a fixação dos honorários por equidade, atendendo aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5 – A fixação de honorários em valor irrisório atenta contra os princípios constitucionais da dignidade da advocacia e da justa remuneração pelos serviços prestados, especialmente quando se verifica a atuação diligente, urgente e tecnicamente qualificada do patrono da parte vencedora.

6- Recurso conhecido e provido, para, reformando a sentença recorrida exclusivamente no capítulo relativo aos honorários advocatícios, fixá-los em
R$ 1.500 (mil e quinhentos reais)
, com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0809005-86.2024.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
RECORRENTE: B. C. F.
RECORRIDO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por B. C. F., menor impúbere representado por sua genitora LUANA THAIS CAVALCANTE CALDAS FALCÃO, em face da r. decisão proferida nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada em face de UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e HOSPITAL YUTAKA TAKEDA.

Na origem, a parte autora pleiteou medida liminar para imediata internação do menor, então com nove meses de idade, diagnosticado com suspeita de pneumonia, líquido no pulmão e derrame pleural, sendo necessária, segundo relatório médico, internação urgente em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Alegou-se omissão da operadora de plano de saúde e do hospital, que se recusaram a realizar a internação, invocando a inexistência de convênio ativo entre si.

A decisão liminar (ID 117295707), proferida pela MM. Juíza da Vara de Plantão da Comarca de Parauapebas, deferiu o pedido de tutela específica, determinando que o HOSPITAL YUTAKA TAKEDA providenciasse, no prazo de uma hora, a internação do infante B.C.F. em leito de UCI, às expensas da UNIMED BELÉM, sob pena de multa diária.

O hospital requerido apresentou pedido de reconsideração (ID 117352798), alegando ausência de estrutura adequada para atendimento de alta complexidade, notadamente a ausência de suporte ventilatório pediátrico, e ausência de convênio ativo com a operadora requerida. Pleiteou, assim, o afastamento da obrigação imposta.

Em manifestação (ID 117415304), a parte autora, reconhecendo as limitações estruturais do HOSPITAL YUTAKA TAKEDA, requereu, subsidiariamente, que a UNIMED NACIONAL providenciasse a remoção do infante para outra unidade hospitalar com capacidade técnica, com custeio de UTI aérea e despesas da genitora acompanhante.

Nova decisão foi proferida (ID 117466157), reconsiderando parcialmente a decisão anterior. A obrigação de internação foi mantida apenas à UNIMED BELÉM, com imposição de providenciar leito de UCI no prazo de uma hora, bem como eventual remoção do infante e acompanhante, mediante UTI aérea, se necessário.

Em nova petição (ID 117489663), a parte autora manifestou desinteresse na manutenção da demanda em face do HOSPITAL YUTAKA TAKEDA.

Após a manifestação do autor informando a ausência de interesse processual em relação ao Hospital Yutaka Takeda e o cumprimento da liminar pela Unimed Belém, sobrevieram novas manifestações nos autos.

A parte autora protocolou petição intitulada "Manifestação" (ID 119142818) afirmando a perda do objeto da ação também em relação à Unimed Belém, diante do cumprimento integral da tutela, requerendo, ainda, a condenação desta ao pagamento de honorários de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, conforme os §§ 8º e 10º do art. 85 do CPC.

O juízo a quo, então, proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por perda do objeto. Na mesma decisão, condenou a Unimed Belém ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, no montante de R$ 1.412,00, observando a gratuidade judiciária concedida à parte autora.

Inconformada com o montante fixado a título de honorários, a parte autora opôs embargos de declaração alegando erro material, sustentando que, em razão do valor irrisório da causa, a fixação por equidade seria mais adequada, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Contudo, os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que não se trata de vício sanável via aclaratórios, mas de inconformismo com o mérito da decisão, sendo expressamente advertida a parte quanto à propositura de embargos com propósito manifestamente protelatório.

Em face da rejeição, foi interposto recurso de apelação, limitando-se ao capítulo da sentença que versa sobre os honorários advocatícios. A parte recorrente reiterou que o valor da causa é simbólico e não reflete a complexidade da demanda e o labor desempenhado, requerendo a majoração dos honorários para o valor de R$ 1.500,00.

A apelação foi devidamente contrarrazoada pela Unimed Belém, que defendeu a manutenção da sentença, alegando que a extinção se deu por perda de objeto e que os honorários fixados estão de acordo com os critérios legais e com a jurisprudência dominante. Ressaltou ainda que não houve condenação da operadora no mérito da ação, não se justificando a majoração pretendida.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0809005-86.2024.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
RECORRENTE: B. C. F.
RECORRIDO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação cível.

I - DA QUESTÃO CONTROVERTIDA

Cuida-se de recurso de apelação interposto por B. C. F., menor impúbere, em face de decisão que fixou honorários advocatícios em R$ 141,20 (10% sobre o valor da causa), em processo extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

A controvérsia cinge-se à adequação do quantum honorário fixado pelo juízo a quo, postulando a parte recorrente a aplicação da regra do art. 85, §8º, do CPC, com fixação equitativa em montante condizente com a complexidade e urgência da demanda.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Do Cabimento dos Honorários na Extinção por Perda de Objeto

Preliminarmente, cumpre consignar que a extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios, especialmente quando aplicável o princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
" (AgRg no AREsp 14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2011).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Conforme entendimento firmado neste Superior Tribunal, aquele que der causa à instauração do processo deve arcar com os honorários sucumbenciais na hipótese de perda superveniente do objeto, de acordo com o princípio da causalidade. 2. Rever as conclusões quanto ao arbitramento dos honorários com fundamento no princípio da causalidade demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial .Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido .(STJ - AgInt no AREsp: 2536721 MS 2023/0410618-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024

No caso vertente, restou incontroverso que a UNIMED BELÉM, inicialmente, recusou-se a custear a internação urgente do infante, circunstância que motivou o ajuizamento da ação de tutela antecipada. Somente após a concessão da liminar é que a operadora cumpriu espontaneamente a obrigação, caracterizando inequívoca aplicação do princípio da causalidade.

2.2 Da Aplicação do Art. 85, §8º, do CPC

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na adequação do valor dos honorários fixados pelo juízo de origem.

O art. 85, §8º, do Código de Processo Civil estabelece que "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
".

A norma em comento visa assegurar que a fixação dos honorários advocatícios não se torne meramente simbólica em razão de valores de causa artificialmente baixos ou quando a natureza da demanda não se coaduna com critérios estritamente patrimoniais.

2.3 Da Análise do Caso Concreto

No presente caso, convergem elementos que tornam imperiosa a aplicação da regra da equidade prevista no §8º do art. 85 do CPC:

a) Valor da causa meramente simbólico:
O montante de R$ 1.412,00 foi fixado exclusivamente para fins fiscais, sem correlação com o efetivo conteúdo econômico ou social da demanda. Trata-se de valor manifestamente inadequado para mensurar a importância da tutela jurisdicional postulada.

b) Natureza existencial do direito tutelado:
A demanda versou sobre direito fundamental à vida e à saúde de criança de nove meses de idade, em situação de grave risco (pneumonia com derrame pleural), exigindo internação em UTI com suporte ventilatório. O caráter existencial do direito em discussão transcende qualquer dimensão meramente patrimonial.

c) Complexidade e urgência da atuação profissional:
A defesa dos interesses do menor exigiu atuação técnica qualificada, com produção de peças processuais em regime de plantão judicial, análise de relatórios médicos especializados e acompanhamento contínuo da situação clínica. A eficácia da tutela dependeu da celeridade e precisão técnica da atuação advocatícia.

d) Efetividade da prestação jurisdicional:
A liminar deferida mostrou-se plenamente eficaz, garantindo a internação imediata do infante e preservando direito fundamental indisponível. O êxito da demanda decorreu diretamente da qualidade técnica da postulação inicial.

2.4 Da Violação aos Princípios da Dignidade Profissional e da Justa Remuneração

O valor de R$ 141,20 fixado a título de honorários revela-se manifestamente inadequado, violando os princípios constitucionais da dignidade profissional e da justa remuneração pelos serviços prestados.

A fixação de honorários em patamar tão reduzido compromete a própria função social da advocacia, constituindo desestímulo ao exercício qualificado da profissão e ao acesso efetivo à justiça, especialmente em demandas de natureza existencial.

2.5 Dos Critérios para Fixação Equitativa

Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando tais elementos no caso concreto:

Grau de zelo:
A atuação revelou excepcional qualidade técnica e dedicação profissional;

Natureza da causa:
Tutela de direito fundamental à vida de recém-nascido;

Trabalho realizado:
Produção de peças técnicas qualificadas em regime de urgência;

Importância da causa:
Preservação de bem jurídico indisponível de máxima relevância social.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença recorrida exclusivamente no capítulo relativo aos honorários advocatícios, fixá-los em
R$ 1.500 (mil e quinhentos reais)
, com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025